Tribunal: TJMT
Processo: 1029143-76.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029143-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ - CPF: 001.942.931-22 (EMBARGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando declaradamente utilizados com o único propósito de prequestionamento para fins de interposição de Recursos nas instâncias superiores, sobretudo quando não indicada nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da embargante.

A embargante aduz ser imprescindível que a Câmara se manifeste sobre as provas dos autos para que sejam objeto de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Diz que o STJ já decidiu pela legalidade da cobrança de débitos provenientes de fatura de recuperação de consumo, bem como da suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência.

Conclui, então, serem indevidos os danos morais.

Requer
o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, sanando as razões arguida, manifestando-se Vossa Excelência quanto à fundamentação e dispositivos legais supracitados, para fins de prequestionamento, possibilitando eventual ajuizamento de recurso perante as instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a embargante aduz que o propósito destes Aclaratórios é o prequestionamento da matéria apresentada.

No entanto, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016). (Sem destaque no original).

E mais, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022